Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-05.2014.8.11.0022
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001724-05.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDER JOSE DA SILVA - CPF: 460.881.561-04 (EMBARGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo sentença que julgou procedente liquidação de sentença ajuizada por Vander José da Silva, referente ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao exame de dispositivos constitucionais e legais invocados no recurso, especialmente o art. 5o, XXI, da CF, o art. 503 do CPC, o art. 21 da Lei no 4.717/65 e outros dispositivos, requerendo a integração do julgado para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte, especialmente quanto à legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva, à prescrição da pretensão executiva e à alegada violação à coisa julgada, bem como se é necessária manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4 - O acórdão embargado enfrentou de forma direta a alegação de ilegitimidade ativa ao aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 724, segundo o qual todos os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de filiação à entidade autora da ação civil pública.

5 - A existência de precedente do Supremo Tribunal Federal acerca do art. 5o, XXI, da Constituição Federal (RE 573.232 – Tema 82) não impõe ao órgão julgador a obrigação de reproduzir analiticamente toda a argumentação nele contida quando a controvérsia é resolvida mediante aplicação de precedente específico e vinculante pertinente ao caso.

6 - A questão relativa à prescrição foi expressamente enfrentada no acórdão, que aplicou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 515, segundo o qual o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, admitida interrupção por ações coletivas correlatas.

7 - A ausência de menção expressa ao art. 21 da Lei no 4.717/65 e à Súmula 150 do STF não configura omissão quando a controvérsia foi resolvida com base em precedente repetitivo específico que disciplina a matéria.

8 - O acórdão também enfrentou a alegação de violação à coisa julgada ao aplicar o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.392.245/DF, segundo o qual são indevidos juros remuneratórios na liquidação quando inexistente condenação expressa no título executivo e são devidos expurgos inflacionários posteriores a título de recomposição da correção monetária.

9 - O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

10 - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2 - O cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação civil pública pode ser promovido por poupadores ou seus sucessores independentemente de filiação à entidade autora, conforme o Tema 724 do STJ.

3 - O prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, nos termos do Tema 515 do STJ.

4 - Não há omissão quando o acórdão resolve a controvérsia mediante aplicação de precedentes qualificados, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

5 - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos de declaração rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

6 – Recurso desprovido. Mantida a higidez do acordão ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a liquidação de sentença ajuizada por
VANDER JOSÉ DA SILVA
.

O embargante alega, a existência de omissão no acórdão.

Sustenta que a decisão colegiada, embora tenha analisado as teses de mérito, não se manifestou expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados em seu apelo, notadamente: (i) Art. 5o, XXI, da Constituição Federal (limites da substituição processual); (ii) Art. 503 do Código de Processo Civil (coisa julgada); (iii) Art. 21 da Lei no 4.717/65 (prescrição quinquenal); (iv) Outros dispositivos do CPC, Código Civil e Código Tributário Nacional.

Afirma que a manifestação expressa sobre tais pontos é imprescindível para fins de prequestionamento, de modo a viabilizar a interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou (III) corrigir erro material.

No caso em tela, a embargante aponta a existência de omissões.

Contudo, após análise atenta das razões recursais e do acórdão embargado, verifica-se que a pretensão não merece acolhida.

O que a embargante classifica como "omissão" consiste, na verdade, em mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assinala que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 e que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NO AGRG NO ARESP 683361 DF 2015/0064523-9, TERCEIRA TURMA, RELATOR:

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/11/2021).

Busca-se, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

A primeira suposta omissão,

refere-se à aplicação do art. art. 5o, XXI, da Constituição Federal
,
referente

a ilegitimidade ativa da parte ora embargante para propor a ação.

O Banco do Brasil, sustenta que o acordão teria deixado de enfrentar, de modo explícito, a interpretação do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, bem como a orientação do STF no RE 573.232, no tocante à exigência de autorização expressa e à limitação subjetiva da atuação associativa.

A primeira suposta omissão
refere-se à alegada necessidade de aplicação do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, no tocante à ilegitimidade ativa da parte exequente para a propositura da demanda
.

Sustenta o Banco do Brasil que o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma explícita, a interpretação do referido dispositivo constitucional, bem como a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 573.232 (Tema 82 da Repercussão Geral), especialmente no que se refere à exigência de autorização expressa dos associados e à delimitação subjetiva da atuação das entidades associativas em juízo.

Todavia, tal alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou a tese de forma direta, expressa e suficiente, ao consignar que a alegação de ilegitimidade ativa era “manifestamente improcedente” e ao aplicar, de modo vinculante, o Tema 724 do STJ, segundo o qual “todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem ou não associados ao IDEC”.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.232, sob o regime da repercussão geral (Tema 82), examinou o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do art. 5o, XXI, da Constituição da República, fixando orientação acerca da necessidade de autorização expressa dos associados para a atuação das entidades associativas em determinadas hipóteses de representação processual.

Todavia, a existência desse precedente constitucional não impõe ao órgão julgador a obrigação de reproduzir, de forma analítica e exaustiva, toda a construção argumentativa nele desenvolvida, sobretudo quando a controvérsia submetida ao julgamento foi adequadamente solucionada à luz da jurisprudência
específica aplicável ao caso concreto
.

No presente feito, a questão da legitimidade ativa foi expressamente enfrentada no acórdão embargado mediante a aplicação do
Tema 724 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.391.198/RS)
,
precedente qualificado que trata precisamente da execução individual da sentença coletiva decorrente da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC
, fixando a tese de que os poupadores, ou seus sucessores, possuem legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de filiação à entidade autora da ação coletiva.

Assim, tendo o acórdão solucionado de maneira direta e fundamentada a controvérsia jurídica posta em julgamento, mediante a incidência do precedente repetitivo especificamente vocacionado à hipótese em exame, não se pode falar em omissão pelo simples fato de não ter sido reproduzido, de forma literal ou minudente, o debate constitucional invocado pela parte embargante. O que se verifica, na realidade, é mera inconformidade do recorrente com a ratio decidendi adotada, circunstância que não se amolda às hipóteses integrativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com relação a segunda
linha argumentativa do banco consiste em afirmar omissão quanto ao enfrentamento expresso do art. 21 da Lei 4.717/65 e da Súmula 150 do STF
.

O acórdão embargado analisou de forma inequívoca a questão prescricional.

Fez consignar, de modo textual, que “a prescrição quinquenal para o ajuizamento da execução individual foi corretamente observada, conforme entendimento fixado no Tema 515 do STJ, que estabelece o início do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, com possibilidade de interrupção por ações coletivas correlatas”.

A orientação do STJ sobre o ponto é clara. O Tema 515, oriundo do REsp 1.273.643/PR, fixou que, no âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública.

Portanto, a questão relativa à prescrição da pretensão executiva foi devidamente enfrentada e resolvida pelo acórdão embargado, com fundamento expresso no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 515, precedente qualificado que disciplina especificamente o prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva.

Nessa perspectiva, não há qualquer lacuna na prestação jurisdicional.

O fato de o acórdão ter solucionado a controvérsia com base em precedente repetitivo vinculante, reputado aplicável à hipótese, torna desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e enunciados sumulares invocados pela parte, sobretudo quando tais referências normativas não alterariam a conclusão jurídica adotada.

Com efeito, a ausência de menção nominal ao art. 21 da Lei no 4.717/65 e à Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal não configura omissão apta a ensejar a integração do julgado.

Trata-se, em realidade, de mero inconformismo do embargante com o fundamento jurídico prevalecente no acórdão, circunstância que não se subsume às hipóteses restritas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, como reiteradamente assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

O embargante afirma, ainda, que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar expressamente o
art. 503 do CPC e a suposta violação à coisa julgada
, em razão da inclusão de expurgos posteriores.

Mais uma vez, a insurgência não prospera.

Com efeito, o acórdão embargado examinou a controvérsia de maneira clara e suficiente ao reconhecer, com fundamento no precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.392.245/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: (i) é indevida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação quando inexistente condenação expressa no título executivo; e (ii) são devidos os expurgos inflacionários posteriores, a título de recomposição integral da correção monetária do débito judicial, tomando-se como base de cálculo o saldo existente à época do respectivo plano econômico.

Tal orientação jurisprudencial, consolidada no referido julgamento repetitivo, foi expressamente reproduzida no acórdão recorrido, que aplicou diretamente a ratio decidendi firmada pela Corte Superior às execuções individuais decorrentes da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública relativa ao Plano Verão.

Nesse contexto, ao aplicar o entendimento vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão embargado enfrentou, de forma inequívoca, a controvérsia atinente aos limites objetivos do título executivo e à incidência dos expurgos inflacionários posteriores, afastando, por consequência lógica, a alegação de violação à coisa julgada.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

O que se constata, em realidade, é que a tese deduzida pelo embargante foi expressamente apreciada e rejeitada por este órgão colegiado, revelando mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, circunstância que não se amolda às hipóteses restritas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao demais dispositivos
, o acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e exaustiva todas as teses jurídicas que compuseram o mérito do recurso de apelação.

Para cada um desses pontos, a decisão colegiada fundamentou sua conclusão aplicando os entendimentos vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, firmados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 515, 677, 685, 724, 887 e 891).

Ao fazê-lo, o órgão julgador resolveu a controvérsia de forma completa, adotando tese jurídica contrária à pretendida pelo banco.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada com as razões de seu convencimento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE, CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJMT, red 1025948-75.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, relator:

DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 24/07/2023).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL SA, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026